Tribunal: TJMT
Processo: 0003303-31.2016.8.11.0082
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal: 0003303-31.2016.8.11.0082
Origem: JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Apelados: J & S ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA - ME e SIDNEY ROCHA DA SILVA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. TIPO PENAL QUE PREVÊ PENA MÁXIMA DE 01 (UM) ANO. CASO EM QUE ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (ÚNICO MARCO INTERRUPTIVO) E A PRESENTE DATA TRANSCORRERAM-SE PRAZO SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Transcorrido prazo superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia até a deste julgamento, tendo em conta a sentença absolutória e a inexistência de outro marco interruptivo, prescrita está a pretensão punitiva do estado.
2. Em consequência, extingue-se a punibilidade do Recorrido, pela prescrição, restando prejudicado o exame do mérito.
3. Prescrição reconhecida de ofício.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003303-31.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), J & S ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA - ME - ME - CNPJ: 10.522.103/0001-75 (APELADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), ORLANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 595.237.192-20 (ADVOGADO), CARLOS REINALDO MARTINS - CPF: 949.602.242-15 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), SIDNEY ROCHA DA SILVA - CPF: 705.583.292-68 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Retificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022